Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700597-19.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDINA ALVES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Converto o julgamento em diligência. A antecipação de tutela foi parcialmente concedida para determinar que o DF providenciasse, em 10 dias, a consulta cardiológica, que apresentava atraso de 2 anos no atendimento sendo que, naquele momento, a Agravante já aguardava por mais de um ano na fila. Entretanto, foi indeferida a liminar para a realização do exame de endoscopia, por conter nos autos notícia de que a SES/DF (ID 45281194) estava atendendo, para aquela especialidade, pacientes cadastrados no SISREG em 15/7/2022 e a Agravante entrou para o cadastro em 8/9/2022; portanto, muito próxima de ser atendida. Intime-se a Defensoria Pública para que entre em contato com a Agravante e informe, em 48 horas, se a agravante já realizou ou se já houve contato do DF para marcação do exame de endoscopia digestiva alta, conforme pedido médico (ID 45281194, pág. 24). P. I. Aguarde-se a resposta. Após, à conclusão para julgamento. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora